Tribunal: TJDFT
Processo: 0761915-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO. CAUSA MADURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA DE 50% SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS. EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. "Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).
2. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do pedido não analisado.
3. O programa VW Sign & Drive consiste em um serviço de assinatura de veículos disponibilizado pela ré, oferecendo uma alternativa para quem deseja utilizar um automóvel novo sem necessidade de compra ou financiamento. A mensalidade inclui seguro, IPVA, licenciamento, emplacamento e manutenção preventiva. Por se tratar de contrato de prestação de serviços mediante pagamento, com cláusulas previamente definidas pelo fornecedor, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
4. O autor firmou contrato de prestação de serviços com a ré em 1/06/2023, com prazo de vigência de 24 meses, cujo término estava previsto para 1/06/2025. Em fevereiro do último ano, o recorrente requereu a rescisão contratual, alegando motivos de saúde. O pleito foi atendido, procedendo-se à cobrança das verbas contratuais pertinentes, quais sejam: cláusula penal no importe de R$ 5.598,35, valor proporcional ao uso do veículo no mês (R$ 451,48) e quantia relativa à quilometragem excedente (R$ 141,07).
5. De acordo com a cláusula 11.2 do contrato (ID 78449581, pág. 13): “será aplicada multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das prestações da locação vincendas, com mínimo de 1 (uma) parcela, sem prejuízo de indenização pelas eventuais perdas e danos sofridos pela LOCADORA, à exceção do disposto no item (iv) da cláusula 10, desde que comprovada que o LOCATÁRIO não tenha dado causa ao referido evento.”
6. Viola os artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV do CDC, a cláusula penal que, pela desproporcionalidade, degenera para o enriquecimento indevido. O artigo 413 do Código Civil, por sua vez, estabelece que “[a] penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
7. A multa de 50% (R$ 5.598,35) sobre o valor das prestações vincendas (R$ 11.196,70) supera em muito a razoabilidade, violando o Código de Defesa do Consumidor e autorizando a intervenção judicial para reduzi-la.
8. Nesse contexto, deve ser reduzida a multa contratual para 10% sobre o valor das prestações vincendas (R$ 1.119,67). Esse percentual, ao mesmo tempo em que pune o inadimplemento, possibilita à recorrida o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos em virtude do desfazimento prematuro do contrato.
9. Assim, o autor faz jus a devolução de R$ 4.478,68 (R$ 5.598,35 - R$ 1.119,67).
10. O débito referente ao uso proporcional do veículo no mês, assim como o valor devido pela quilometragem excedente, foram previamente ajustados no contrato firmado entre as partes (ID 78449581, pág. 4 e ID 78449591), não havendo que se falar em cobrança indevida. Ademais, restou demonstrado que a inscrição no nome do autor se deu também em razão de parcela não paga (janeiro de 2025) durante a vigência do contrato (ID 78449662 e ID 78449589).
11. Portanto, não há falar em compensação por danos morais quando devidamente justificada a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré à restituição ao autor da quantia de R$ 4.478,68, ressalvada a possibilidade de desconto da parcela referente ao mês de janeiro de 2025 (R$ 2.708,88), bem como o débito relativo ao uso proporcional do veículo no mês de fevereiro (R$ 451,48), caso ainda não tenha sido adimplidas pelo autor. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, a contar da citação. Relatório em separado.
13. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.